Tribunal: TJPA
Processo: 0047393-75.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047393-75.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ZUILA MARA SANTANA DE CAMPOS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ZUILA MARA SANTANA DE CAMPOS, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE PROVENTOS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO DO IGEPREV. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE ZUILA MARA SANTANA DE CAMPOS. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO
IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ NÃO CONHECIDO. RECURSO DE
ZUILA MARA SANTANA DE CAMPOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, nas razões recursais, o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
aduziu não deu causa a ação ajuizada por
Zuila Mara Santana de Campos, motivo pelo qual, não deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais arbitrados na sentença proferida pela autoridade de 1º grau;

II – Compulsando o processo, se constata que a autarquia recorrente não deu causa à demanda, pois sequer participou da análise do pedido administrativo da autora da ação que restou indeferido e não se opôs a pretensão da mesma, conforme se constata na contestação constante nos autos
,

motivo pelo qual, não há que se falar na
condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o que preceitua o princípio da causalidade;

III – Nas razões do seu apelo, o Estado do Pará arguiu
a ausência de amparo legal para incorporação do adicional de cargo comissionado em favor da autora da ação,
Zuila Mara Santana de Campos,
entretanto, o referido pleito
já foi analisado por esse egrégio Tribunal através do julgamento do Mandado de Segurança nº 0002769-93.1995.8.14.0000, que reconheceu o direito da ora apelada a incorporação do mencionado adicional de cargo comissionado;

IV – Outrossim,
o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do apelo em decorrência do que preceitua o princípio da dialeticidade;

V – O
pleito da autora da ação,
Zuila Mara Santana de Campos,

de modificação dos honorários advocatícios em decorrência do que estipula a nova Lei Adjetiva Civil não merece guarida, pois,
conforme preceitua
o art. 14
do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
;

VI – O Magistrado,
ao fixar os honorários advocatícios de um processo, embora
não esteja adstrito aos limites indicados no art. 20 do CPC/73, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante;

VII – No caso dos autos, o
quantum
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
fixado pela autoridade monocrática
, é razoável e proporcional à atuação da patrona da apelante
,
motivo pelo qual, o pleito de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais não merece acolhimento;

VIII -
Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV conhecido e provido, para isentar a autarquia recorrente do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios;

IX - Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará não conhecido;

X - Recurso de Apelação interposto por
Zuila Mara Santana de Campos conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
e dar provimento
, em
não
conhecer do
R
ecurso

de Apelação interposto

pelo Estado do Pará e em conhecer e
negar provimento

ao Recurso de Apelação interposto por
Zuila Mara Santana de Campos, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período compreendido entre 30

de janeiro a 06 de fevereiro
d
e 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
Zuila Mara Santana de Campos
e
Estado do Pará
,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos ajuizada por
Zuila Mara Santana de Campos
em desfavor do
Estado do Pará
e do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV,
julgou procedente a referida ação, condenando os requeridos a proceder a devida alteração no ato administrativo de aposentadoria da autora da ação, bem como ao pagamento das parcelas referentes às diferenças entre a função que desempenhava e o cargo atual, obedecida a prescrição quinquenal.

Condenou os requeridos, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em resumo, na exordial (
Num. 1872049 - Pág. 3/
9)
, a patrona da autora da ação narrou que a mesma era servidora pública estadual efetiva, ocupante do cargo de Agente Tributário.

Salientou que a requerente exerceu funções gratificadas a cargo comissionado por mais de 08(oito) anos, motivo pelo qual, obteve judicialmente incorporação em seus vencimentos do adicional relativo à função de Chefe de Serviço de Programação na proporção de 80% (oitenta por cento).

Ressaltou que a requerente foi aposentada por invalidez no dia 29/08/2008, decorrente de um acidente de trabalho.

Esclareceu que a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, antes da aposentadoria da requerente, sofreu uma reestruturação organizacional que transformou a função gratificada incorporada pela autora da ação, passando suas atribuições a corresponderem às do cargo de Coordenador Fazendário.

Aduziu que a requerente postulou administrativamente o direito de majoração de seu cargo comissionado incorporado, entretanto, o mencionado pleito foi indeferido.

Sustentou, em síntese, que a requerente fazia jus a majoração de seu adicional de representação incorporado para que passasse a receber o equivalente ao cargo de Coordenador Fazendário.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a reclassificação do adicional de representação incorporado pela autora da ação para o padrão GEP-DAS-011.04.

Postulou, também, que os requeridos fossem condenados a restituir a autora da ação todas as parcelas remuneratórias retroativas.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada pela requerente (
Num. 1872066 - Pág. 2
/7).

Nas razões recursais do apelo interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
(
Num. 1872071 - Pág. 1
/6), o patrono do ora apelante arguiu, em resumo, que a autarquia recorrente não deu causa a ação ajuizada por
Zuila Mara Santana de Campos, motivo pelo qual, não deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais arbitrados na sentença proferida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista o que preconiza o princípio da causalidade.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença guerreada.

Nas
razões recursais do apelo interposto por
Zuila Mara Santana de Campos (
Num. 1872076 - Pág. 2/13), a patrona da recorrente pugnou, inicialmente, pela modificação do termo final de condenação do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, aduzindo que a referida autarquia não havia procedido a revisão dos proventos da apelante.

Requereu, também, a modificação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, tendo em vista o que preceitua o art. 85, §§ 3º
e 4º, inciso II, do NCPC.

Postulou, ainda, a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença monocrática.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença guerreada.

Nas
razões recursais do apelo interposto pelo Estado do Pará (
Num. 1872078 - Pág. 2/13), o patrono do ora apelante aduziu, em síntese, a falta de amparo legal para incorporação do adicional por exercício de cargo comissionado em favor da autora da ação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo julgada improcedente a ação ajuizada por
Zuila Mara Santana de Campos.

A ora apelada, Zuila Mara Santana de Campos,
apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, pugnando, em resumo,

pelo improvimento do apelo (
Num. 1872079 - Pág. 2/5).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
1883409 - Pág. 1,
recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho
,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que a intervenção do
Parquet
na questão debatida nos autos era desnecessária, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 2063575 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Antes de adentrar na análise dos recursos, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

Passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

A
autarquia recorrente aduziu não deu causa a ação ajuizada por
Zuila Mara Santana de Campos, motivo pelo qual, não deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais arbitrados na sentença proferida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista o que preconiza o princípio da causalidade.

Ressalto, inicialmente, que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, verifica-se que a autora da ação, através da via administrativa, requereu à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, no dia 17/05/2006 (
Num. 1872049 - Pág. 22
), a majoração de seu adicional de representação, tendo o referido pedido sido indeferido, o que ocasionou o ajuizamento da presente ação pela ora recorrida.

Outrossim, evidentemente o apelante não deu causa à demanda, pois sequer participou da análise do pedido administrativo da recorrida que restou indeferido e não se opôs a pretensão da autora da ação, conforme se constata na contestação constante nos autos (
Num. 1872051 - Pág. 2/9),

motivo pelo qual, não há que se falar na
condenação da autarquia recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o que preceitua o supramencionado princípio da causalidade.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
Tratando-se de processo de jurisdição voluntária e no qual

a parte demandada não apresenta qualquer espécie de resistência, não cabe condenação aos ônus sucumbenciais.
Precedentes desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70052822194, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 30/01/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. 1.
Descabe a condenação aos ônus sucumbenciais quando a parte ré não opôs resistência à pretensão
. 2. O simples fato de ter interposto agravo retido contra a apresentação de quesitos complementares não é suficiente para caracterizar tal resistência. Apelo improvido. (Apelação Cível Nº 70039200449, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Felix, Julgado em 30/03/2011)”

Em vista do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, para isentar a autarquia recorrente do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Passo a análise do
Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará.

No referido recurso, o ora apelante arguiu, em síntese,
a ausência de amparo legal para incorporação do adicional de cargo comissionado em favor da autora da ação.

Entretanto, o pleito de incorporação do adicional
de cargo comissionado em favor da autora da ação, Zuila Mara Santana de Campos
, já foi objeto de análise anteriormente por esse egrégio Tribunal através do julgamento do Mandado de Segurança nº 0002769-93.1995.8.14.0000, que reconheceu o direito da ora apelada a incorporação do mencionado adicional de cargo comissionado, conforme se constata no acórdão, relatório e voto do referido
mandamus
constantes nos autos (
Num. 1872049 - Pág. 11/17)
.

No caso dos autos, a apelada pugnou, na realidade, pela majoração do adicional de cargo comissionado, visto que a referida vantagem já havia sido concedida e incorporada aos seus vencimentos através do Mandado de Segurança supramencionado.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso em decorrência do que preceitua o princípio da dialeticidade, o qual é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

Neste contexto, não há como conhecer de apelação que não ataca a
sentença
contra a qual se inconforma a parte
recorrente
, requisito da apelação expressamente contido no art. 514,
inciso
II, do CPC
/73
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, ante as razões supramencionadas, constata-se
que o recurso interposto pelo Estado do Pará não comporta relação com a sentença recorrida, motivo pelo qual, o mesmo não deve ser conhecido.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes

judiciais;

3. Recurso não conhecido.
(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
.

3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença.

4. Apelação não conhecida.

5. Decisão unânime.
(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)”

Destarte, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, em decorrência do disposto no art. 514, inciso II, do CPC/73.

Passo a análise do
Recurso de Apelação interposto por
Zuila Mara Santana de Campos.

Nas razões do referido recurso, a ora apelante pugnou pela
modificação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, tendo em vista o que preceitua o art. 85, §§ 3º
e 4º, inciso II, do NCPC, bem como requereu
a majoração da verba honorária arbitrada pela autoridade de 1º grau.

Preambularmente, no que concerne ao pleito da apelante de modificação dos honorários advocatícios em decorrência do que estipula a nova Lei Adjetiva Civil, saliento que,
conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015
, motivo pelo qual, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil, o que demonstra que o pleito da apelante não merece guarida.

No que tange ao pleito de majoração da verba honorária arbitrada pela autoridade de 1º grau, ressalto que os
honorários advocatícios, no caso dos autos, devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 20 do CPC/73, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

§ 5o
Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a soma das prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas (art. 602), podendo estas ser pagas, também mensalmente, na forma do § 2o do referido art. 602, inclusive em consignação na folha de pagamentos do devedor.”

Destarte,
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 20, §4º, do CPC/73, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Outrossim, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

No caso dos autos, entendo que o
quantum
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
fixado pela autoridade monocrática
, é razoável e proporcional à atuação da patrona da apelante, motivo pelo qual, não deve ser acolhido o pedido de majoração dos honorários arbitrados na sentença recorrida.

Em vista do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação

interposto por

Zuila Mara Santana de Campos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, para isentar a autarquia recorrente do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Não conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará
, nos termos da fundamentação supramencionada.

E
conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação

interposto por

Zuila Mara Santana de Campos.

É como voto.

Belém,
30
de
janeiro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/02/2023